Tribunal: TJDFT
Processo: 0709099-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0709099-15.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: BRUNO CALEO ARARUNA DE OLIVEIRA, CLEIDER RODRIGUES FERNANDES PACIENTES: DANIEL OBEDE NERES PORTELA, THIAGO AURELIANO DE SOUZA RELATOR: JUIZ CONVOCADO ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Bruno Caleo Araruna de Oliveira, OAB-DF 41.579, e Cleider Rodrigues Fernandes, OAB-DF 15.472, em favor de DANIEL OBEDE NERES PORTELA e THIAGO AURELIANO DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes, que negou o pedido de Relaxamento de Prisão decorrente de Auto de Prisão em Flagrante que lhes imputou, em tese, o delito tipificado no Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, referente ao Inquérito Policial no 845/2021- 15a DP, Ocorrência Policial no 12833/2021-15a DP e Processo no 0742562-76.2021.8.07.0001, bem ainda, por acolher Ação Penal fundada em atos ilegais praticados pelos policiais, quando da realização da abordagem que serviu de base para a lavratura de Auto de Prisão em Flagrante. Alegam, em síntese, que a prisão em flagrante dos pacientes e sua conversão em preventiva é ilegal e desprovida de fundamentação adequada. Pede, então, a revogação liminar da medida cautelar extrema. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. Com efeito, a legalidade da prisão em flagrante e da prisão preventiva dos pacientes foi objeto de julgamento recente nos autos do HCCrim 0742172-12.2021.8.07.0000, de minha relatoria, tendo sido a ordem denegada, à unanimidade, em sessão realizada no dia 17/02/2022, cujo acórdão transitou em julgado em 09/03/2022. Assim sendo, a impetração consubstancia mera reiteração de pedido já julgado, razão pela qual o writ não merece trânsito. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado